Tribunal: STF
Processo: ARE 1458426
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CASO EM QUE A DENÚNCIA RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HIPÓTESE DE IRRETROATIVIDADE DO ACORDO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM § 4º E ART. 40, VI). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    PREJUDICIAL AO MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO À RÉ MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA KRETZER. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM UM ANO, ONZE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO. AGENTE MENOR DE VINTE E UM ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE. FLUÊNCIA DE LAPSO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, V, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 61, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. MATÉRIA RECURSAL PREJUDICADA NESTA EXTENSÃO. 



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO DE JEFERSON VIEIRA DE AQUINO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NO FEITO, A INCLUIR A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ, A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. ACUSADO QUE REMETE PELOS CORREIOS DEZESSETE COMPRIMIDOS DE ECSTASY. ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECIA O CONTEÚDO DO PACOTE ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 



    COGITADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO RESPECTIVO ART. 28, CAPUT. DESCABIMENTO CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ESTUPEFACIENTES. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. 



    ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO APERFEIÇOADOS. EXEGESE DO ART. 44, III, DO ESTATUTO REPRESSIVO. 



    ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. INSUBSISTÊNCIA. COMINAÇÃO PREVISTA NA LEI ESPECIAL. FIXAÇÃO, ADEMAIS, PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO INVIÁVEL. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE PARCELAMENTO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 169 DA LEI 7.210/1984). PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. 



    RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, in verbis: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM § 4º E ART. 40, VI). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESACOLHIMENTO DO PRETÉRITO INCONFORMISMO. 



    APONTADA OMISSÃO INDIRETA DO JULGADO. MATÉRIA A SER ALEGADAMENTE APRECIADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ESFERA RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONCOMITANTE DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5°, XL, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “a decisão violou o referido postulado constitucional pelo fato de não analisar a possibilidade da conversão do julgamento em diligência para oferta de ANPP (aplicação retroativa do art. 28-A, do CPP)”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que pende de resolução, pelo Plenário desta Corte, o tema da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Encontra-se afetado ao Pleno o julgamento do HC n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de aplicação do novo instrumento a processos pendentes quando da promulgação da Lei n. 13.964/2019. 



    Nesse contexto, embora haja precedentes nos quais foi negada a retroatividade ou a incidência imediata do ANPP nos processos em curso, outros julgados desta mesma Corte fixaram entendimento contrário (HC n. 180.241, Rel. Min. Edson Fachin; HC n. 206.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET n. 10.751, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por tais razões, verifico inexistir jurisprudência pacífica nesta Corte acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual. O tema resta controvertido e merecerá oportuna apreciação do Tribunal Pleno.



    Todavia, em deferência ao princípio da colegialidade, destaco que, recentemente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/02/2024, firmou o entendimento no sentido de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. Referido julgamento restou assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.” 



    In casu, não há elementos suficientes a se permitir a aplicação do entendimento firmado pela c. Primeira Turma desta Suprema Corte, tendo em vista que o pleito de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal foi formulado em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a condenação do ora recorrente. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento supracitado, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente